Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702413-65.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIRICANTES E GLP LTDA AGRAVADO: I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA, BS2 PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GOES COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 246108096 e 246895420), que nos autos da ação de cobrança, declinou da competência para julgamento da demanda em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Campinas/SP, com base em cláusula contratual de eleição de foro. Alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro de fato ao considerar como válida uma suposta arguição de incompetência apresentada em contestação pela requerida, 19PAY SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. Sustenta que tal alegação foi feita de forma genérica, descontextualizada e sem qualquer fundamentação específica, não havendo pedido expresso de declínio de competência. Sustenta que a decisão agravada violou a Súmula 33 do STJ, ao declarar de ofício a incompetência relativa, sem provocação válida da parte interessada, bem assim que a cláusula de eleição de foro não foi corretamente invocada e que o juízo de origem é competente, nos termos do art. 53, IV, “a”, do CPC, por ser o local da sede da agravante e onde os prejuízos foram suportados. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reformar da decisão agravada para declarar a competência do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 75614403), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a irresignação recursal reside na alegação de que o Juízo da origem seria competente para o processamento do feito proposto, e que a decisão agravada teria cometido equívoco ao apreciar as alegações das contrarrazões apreciadas na origem, notadamente quanto à arguição de incompetência relativa (territorial em razão de eleição de foro em contrato). Fundamentalmente, sustenta o agravante que “a Agravada não se desincumbiu minimamente de seu ônus de arguir a incompetência. Não houve um tópico específico para a matéria, não houve qualquer fundamentação que justificasse a suposta incompetência, não foi indicado o foro que se entendia por correto e, o que é mais grave, não houve sequer o pedido expresso para o reconhecimento da incompetência e a consequente remessa dos autos”. Contudo, é baixa a aderência da tese recursal ao panorama fático normativo dos autos originários, posto que embora não tenha a contestação sido estruturada de maneira a destacar a preliminar de arguição de incompetência territorial, do contexto da postulação tal pedido se verifica coerente com os interesses declinados na contestação de ID origem 243675595, para além de ter expressamente consignado que “o juízo não é competente para processamento e julgamento do feito”. Ademais, verifica-se que da contestação da corré ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A (ID origem 224420419) consta manifestação no mesmo sentido, quando registra que “a existência de contrato firmado entre o Requerente e a Requerida I9PAY, é certo que a observância da cláusula de eleição de foro ali indicada, obriga o ajuizamento da presente demanda no foro da Comarca de Campinas/SP, foro de domicílio da Requerida I9PAY, nos termos do art. 63, do CPC”. Portanto, aparentemente hígida a decisão agravada, posto que auferido que há pedido alusivo à incompetência do Juízo nas peças contestatórias, ainda que não destacado em preliminar, mas havendo pedido expresso e coerente com o conjunto da postulação, e constando pela decisão agravada que se colhe dos autos “cláusula 18.13 do referido contrato (ID 223448013 - pág. 15), que as partes contratantes elegeram a Comarca de CAMPINAS/SP para dirimir eventuais controvérsias acerca do ajuste”. No entanto, objetivando permitir ao Colegiado uma apreciação verticalizada do tema, tenho que a manutenção da decisão recorrida poderia trazer risco ao resultado útil do presente recurso, não havendo, ademais, urgência no cumprimento da determinação havida na origem, revela-se de melhor alvitre, por cautela, conferir à parte o efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, apenas para determinar a suspensão do feito na origem até a apreciação meritória. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator